Tribunal: STF
Processo: AI 846825
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRASLADO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL NAS RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO MANTIDA.



    1.  As razões do agravo regimental não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes.



    2.  É encargo do recorrente fiscalizar a inteireza do traslado com as peças obrigatórias à formação do instrumento. Precedentes. 



    3.  Não se admite o recurso extraordinário se ausente a preliminar de repercussão geral, incluído o que trata de matéria criminal. Precedentes.



    4.  Agravo regimental conhecido e não provido.